Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-20.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, devolução dos valores pagos e reparação por dano moral. O autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa devido à gratuidade de justiça. No recurso, o apelante sustenta a existência de dano moral presumido em razão da redução indevida de seu benefício previdenciário e a má-fé do banco apelado na celebração do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, em especial a observância ao princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil determina que o relator não conheça de recurso inadmissível ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha as razões do inconformismo de forma específica, demonstrando os equívocos da decisão recorrida.
5. No caso concreto, a apelação não impugna os fundamentos da sentença, apresentando argumentos desconexos e referências a outro processo, sem enfrentar de maneira específica as razões da improcedência do pedido inicial.
6. Diante da ausência de impugnação específica, o recurso não atende aos requisitos de admissibilidade e não pode ser conhecido.
7. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: